Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-65.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007144-65.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY - CPF: 913.069.491-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO REITERADA
DO CARTÃO
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelação cível interposta por consumidora que alegou desconhecimento acerca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, requerendo sua conversão em empréstimo consignado comum
com a aplicação da taxa média para essa modalidade
.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise são: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (
ii
) se há fundamento jurídico para a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum;

(
iii
) se houve cobrança indevida que justifique repetição de indébito ou dano moral.

III. Razões de decidir

3. A prova documental evidencia que a parte autora assinou proposta de adesão com menção expressa à natureza do contrato, autorizando descontos em folha de pagamento e demonstrando ciência da operação financeira.

4. A utilização reiterada do cartão para saques e compras confirma a efetiva aceitação das condições contratuais e descaracteriza qualquer alegação de desconhecimento ou erro essencial.

5. O comportamento contratual da parte autora evidencia violação à boa-fé objetiva, sendo inaplicável a tese de nulidade do contrato após o aproveitamento dos benefícios, à luz da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

6. Inexistente a falha no dever de informação e não comprovada a ocorrência de dano moral, é de se manter
incólume
a sentença que reconheceu a regularidade da contratação e afastou a incidência do CDC para fins indenizatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e utilização reiterada pelo consumidor, revela ciência inequívoca da modalidade contratada, afastando a existência de vício de consentimento. 2. O uso habitual da linha de crédito descaracteriza a falha na prestação de informações e inviabiliza a conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado. 3. É incabível a restituição de valores ou indenização por danos morais quando evidenciado o conhecimento prévio e o benefício econômico da parte consumidora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, III, 52; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJMT, Ap. Cível n. 1012910-50.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.12.2024; Ap. Cível n. 1018786-37.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 01.02.2023; TJDFT, Ap. Cível n. 0700614-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia

Câmara:

Trata-se

de

recurso

de

apelação

interposto

por

ILDA

DE

ALMEIDA

CZARNOBAY

contra

a

sentença

proferida

pela

Dra.

Silvia

Renata

Anffe

Souza

Alves

de

Moura,

Juíza

de

Direito

da

2ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Sorriso,

nos

autos

da

Ação

Declaratória

de

Abusividade

Contratual

c/c

Pedido

de

Conversão

de

Contrato

n.

1007144-65.2024.8.11.0040,

ajuizada

em

face

d
o

BANCO

PAN

S
/
A
,

que

julgou

improcedente

a

pretensão

deduzida

na

inicial,

mantendo

a

validade

do

contrato

na

modalidade

de

cartão

de

crédito

consignado

firmado

entre

as

partes,

reconhecendo

a

regularidade

das

cobranças

efetuadas

(ID.

302780887).

Em

suas

razões

recursais

(ID.

302780889)
,

a

Apelante

alega,

em

síntese,

que

não

houve

contratação

consciente

da

modalidade

de

cartão

de

crédito

consignado,

mas

sim

de

empréstimo

consignado

comum,

sustentando

vício

de

consentimento

e

ausência

de

informações

claras

e

adequadas

sobre

a

natu
reza

e

os

encargos

da

operação,

pugnando

pelo

provimento

do

recurso

para

converter

o

contrato

para

a

modalidade

de

empréstimo

consignado,

com

a

limitação

dos

juros

à

taxa

média

de

mercado

para

essa

espécie

contratual.

O

Apelado

apresentou

contrarrazões

no

ID.

302780900,

arguindo

preliminar

de

ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade,

de

decadência

e

de

ilegitimidade

passiva

parcial,

relativa

ao

período

anterior

à

arrematação

do

Banco

Cruzeiro

do

Sul,

pugnando

ainda

pela

revogação

da

gratuidade

da

justiça,

uma

vez

que

o

recorrente

é

servidor

público.

No

mérito,

sustenta

a

validade

do

contrato

celebrado,

destacando

que

houve

utilização

efetiva

do

cartão

de

crédito

pela

Apelante,

por

meio

de

saques

e

compras,

com

ciência

inequívoca

da

modalidade

contratada,

pugnando

pela

manutenção

da

sentença.

Desnecessário

o

parecer

da

Procuradoria-Geral

de

Justiça,

uma

vez

que

ausente

interesse

público

ou

social

que

justifique

a

intervenção

ministerial.

R
ecurso

tempestivo

e

isent
o

do

preparo

(ID.

303257850
).

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR

Ilegitimidade

passiva

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Conforme

relatado,

o

BANCO

PAN

S/A

sustenta

a

sua

ilegitimidade

passiva

parcial,

alegando

que

o

contrato

teria

sido

firmado

com

o

Banco

Cruzeiro

do

Sul,

o

qual

teve

parte

de

sua

carteira

de

clientes

arrematada

pelo

Apelante

por

meio

de

leilão.

Contudo,

a

preliminar

suscitada

não

prospera.

Isso

porque,

se

a

contratação

que

deu

ensejo

ao

débito

sub

judice

refere-se

a

contrato

de

empréstimo

de

cartão

de

crédito

consignado

adquirido

do

Banco

Cruzeiro

do

Sul

S/A,

o

qual,

por

sua

vez,

realizou

a

venda

de

parte

de

sua

carteira

de

créditos

relativos

a

cartão

de

crédito

a

favor

do

BANCO

PAN

S/A
,

que

deu

continuidade

aos

débitos

na

folha

de

pagamento

do

Autor,

inconteste

a

legitimidade

deste

para

figurar

no

polo

passivo

da

presente

lide.

A

propósito:

“(...)

Se

o

Banco

Pan

S.A

adquiriu

a

carteira

de

créditos

relativos

a

cartão

de

crédito

do

Banco

Cruzeiro

do

Sul

S.A,

prosseguindo

com

as

cobranças

do

contrato

inicialmente

entabulado

com

este,

não

há

como

reconhecer

a

sua

ilegitimidade

passiva
.”

(TJMT.

Apelação

Cível

n.

1022209-88.2022.8.11.0002,

5ª

Câmara

de

Direito

Privado,

Rel.

Des.

José

Zuquim

Nogueira,

j.

09/04/2024,

p.

23/04/2024)

(
g.n
.)

Assim,

ao

adquirir

a

carteira

de

créditos

do

Banco

Cruzeiro

do

Sul

S/A,

o

BANCO

PAN

assumiu

os

direitos

e

obrigações

pertinentes,

sub-rogando-se

na

posição

do

credor

original,

além

do

que

a

continuidade

da

relação

contratual

e

dos

descontos

pela

Instituição

Financeira

apelada

a

torna

parte

legítima

para

responder

à

lide.

Forte

nessas

razões,

REJEITO

a

prel
iminar

de

ilegitimidade

arguida

pelo

Apelado.

É

como

voto.

VOTO

-

PRELIMINAR

Ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

O

apelado

BANCO

PAN

S/A

suscita,

ainda
,

a

preliminar

de

inadmissibilidade

da

apelação,

ao

argumento

de

que

a

peça

recursal

estaria

em

desacordo

com

o

princípio

da

dialeticidade,

porquanto

não

teria

impugnado

de

forma

específica

os

fundamentos

da

sentença.

Sem

razão,

contudo,

pois

ao

contrário

do

que

afirma

em

suas

contrarrazões,

o

exame

dos

autos

revela

que

a

peça

de

apelação

apresentada

pela

Recorrente,

embora

repise

alguns

argumentos

já

trazidos

na

inicial,

dirige-se

de

forma

clara

e

direta

contra

os

fundamentos

centrais

da

decisão

de

origem,

especialmente

ao

questionar

a

validade

da

contratação

na

modalidade

cartão

de

crédito

consignado

e

ao

pleitear

sua

conversão

para

empréstimo

consignado

comum.

O

recurso,

portanto,

não

se

limita

à

reprodução

de

alegações

anteriores,

mas

formula

pretensão

recursal

autônoma,

lastreada

em

argumentação

jurídica

dirigida

especificamente

aos

fundamentos

adotados

pelo

juízo

sentenciante.

De

todo

modo,

é

firme

a

jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

no

sentido

de

que

“
a

mera

repetição

dos

termos

da

petição

inicial

ou

da

contestação,

no

recurso

de

apelação,

não

é

fator

suficiente

a

ensejar

o

não

conhecimento

do

recurso

por

ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade,

devendo

haver,

contudo,

a

impugnação

suficiente

dos

fundamentos

da

sentença,

como

ocorreu

no

caso

dos

autos
”

(STJ.

AgInt

no

AgInt

no

REsp

n.

2.014.740/TO,

Rel.

Min.

Regina

Helena

Costa,

1ª

Turma,

j.

13/03/2023,

DJe

16/03/2023).

Assim,

não

demonstrada

a

alegada

ausência

de

impugnação

aos

fundamentos

da

sentença,

REJEITO

a

preliminar

de

inadmissibilidade

do

recurso

por

ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade

suscitada

pela

parte

Apelada.

É

como

voto.

VOTO

-

PRELIMINAR

Ilegitimidade

passiva

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Por

fim,

quanto

à

preliminar

de

decadência

também

suscitada

pelo

BANCO

PAN
,

é

possível

observar

que

os

autos

versam

sobre

a

revisão

e

conversão

da

modalidade

do

contrato

entabulado
,

motivo

pelo

qual

não

há

que

se

falar

na

incidência

da

regra

do

art.

178

do

Código

Civil.

Ou

seja,

não

há

pedido

de

anulação

de

contrato

para

ser

arguida

a

decadência

nos

termos

do

art.

178

do

Código

Civil,

in

verbis
:

“
Art.

178.

É

de

quatro

anos

o

prazo

de

decadência

para

pleitear-se

a

anulação

do

negócio

jurídico,

contado:

I

-

no

caso

de

coação,

do

dia

em

que

ela

cessar;

II

-

no

de

erro,

dolo,

fraude

contra

credores,

estado

de

perigo

ou

lesão,

do

dia

em

que

se

realizou

o

negócio

jurídico;

III

-

no

de

atos

de

incapazes,

do

dia

em

que

cessar

a

incapacidade
.”

Logo,

não

há

que

falar

em

decadência

do

direito

da

parte

autora

em

postular

pela

revisão

do

negócio

jurídico

pelo

decurso

de

prazo

de

quatro

anos,

considerando

que

a

parte

não

pretende

a

anulação

ou

rescisão

do

contrato,

mas

sim,

sua

conversão

e

revisão.

Nesse

sentido:

“APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE

DE

DESCONTO

EM

FOLHA

DE

PAGAMENTO

C/C

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO

E

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

-

PRELIMINAR

DE

DECADÊNCIA

-

REJEITADA

-

CONTRATO

DE

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

DE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

-

VÍCIO

DE

CONSENTIMENTO

EVIDENCIADO

-

FALHA

NA

PRESTAÇÃO

DO

SERVIÇO

-

CONVERSÃO

PARA

EMPRÉSTIMO

PESSOAL

CONSIGNADO

EM

FOLHA

DE

PAGAMENTO

-

DETERMINAÇÃO

DE

RECÁLCULO

DOS

VALORES

-

REPETIÇÃO

DO

INDÉBITO

-

POSSIBILIDADE

-

RECURSO

CONHECIDO

DESPROVIDO.

A

ação

revisional

de

cláusulas

não

deve

ser

confundida

com

anulação

do

negócio

jurídico,

razão

pela

qual

não

há

incidência

do

prazo

decadencial

previsto

no

art.

178,

II,

do

CC
.

(...)”

(TJMT.

N.U

1017336-93.2020.8.11.0041,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Privado,

Rel.

Des.

Dirceu

dos

Santos,

3ª

Câmara

de

Direito

Privado,

j.

29/04/2022,

DJe

29/04/2022)

(
g.n
.).

Portanto,

REJEITO

também

a

preliminar

de

decadência

arguida

pelo

Apelado.

É

como

voto.

V

O

T

O

-

MÉRITO

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Superada
s

esta
s

quest
ões
,

no

mérito
,

ILDA

DE

ALMEIDA

CZARNOBAY

pretende

a

reforma

da

sentença

para

que

seja

julgada

procedente

a

pretensão

deduzida

na

inicial,

reconhec
endo

a

abusividade

do

contrato

de

cartão

de

crédito

consignado,

com

sua

conversão

em

empréstimo

consignado

comum,

com

a

limitação

dos

encargos

à

taxa

média

de

mercado

para

tal

modalidade
.

Do

cotejo

dos

autos,

contudo,

constato

que

o

recurso

não

comporta

provimento
.

Vejamos.

Constou

da

sentença

recorrida,

no

que

pertine
:

“(...)

Trata-se

de

ação

declaratória

de

abusividade

contratual

com

pedido

de

conversão

de

contrato,

ajuizada

por

ILDA

DE

ALMEIDA

CZARNOBAY
,

em

desfavor

de

BANCO

PAN

S.A
,

partes

devidamente

qualificadas

nos

autos.

A

parte

autora

alega

que,

em

2009,

adquiriu

empréstimos

consignados

junto

à

instituição

financeira

requerida,

com

desconto

em

folha

de

pagamento

para

servidores

públicos.

No

entanto,

afirma

que

os

descontos

mensais

não

cessaram

e,

ao

verificar,

constatou

que

estavam

sendo

realizados

sob

a

rubrica

de

"cartão

de

crédito".

A

requerente

procurou

a

instituição

financeira

para

esclarecer

os

descontos

"infinitos"

e

a

modalidade

de

"cartão

de

crédito",

que

era

desconhecida

por

ela.

Contudo,

o

banco

apenas

confirmou

a

validade

do

contrato,

sem

fornecer

os

devidos

esclarecimentos.

A

autora

afirma

que

houve

falha

na

prestação

de

informações,

pois

o

contrato

não

especificou

a

modalidade

de

crédito

contratada

nem

os

encargos

financeiros

aplicados,

resultando

em

prejuízos

para

ela.

O

valor

total

dos

descontos,

desde

o

início

da

contratação,

é

de

R$

54.658,31

(cinquenta

e

quatro

mil

seiscentos

e

cinquenta

e

oito

reais

e

trinta

e

um

centavos).

Diante

disso,

requer:

(i)

a

conversão

da

modalidade

de

cartão

de

crédito

consignado

para

empréstimo

pessoal

consignado;

(
ii
)

a

limitação

dos

juros

remuneratórios

à

média

de

mercado

da

época;

(
iii
)

a

aplicação

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor

(CDC),

com

devolução

em

dobro

das

cobranças

indevidas;

(
iv
)

a

inversão

do

ônus

da

prova;

e

(v)

a

condenação

da

parte

adversa

ao

pagamento

das

custas

processuais

e

honorários

advocatícios.

Na

decisão

inicial,

foi

concedido

à

parte

autora

o

benefício

da

justiça

gratuita,

ordenando-se

a

citação

e

postergando

a

análise

do

pedido

de

inversão

do

ônus

da

prova

para

momento

posterior,

após

a

formação

do

contraditório

(Id.

161208911).

A

instituição

financeira

apresentou

contestação

(Id.

163454631),

arguindo,

preliminarmente,

a

responsabilidade

objetiva

do

Banco

Cruzeiro

do

Sul

e

a

ilegitimidade

passiva

do

Banco

Pan,

além

da

ausência

de

pretensão

resistida.

No

mérito,

sustenta

que

a

autora

tinha

ciência

da

operação

de

crédito

contratada,

esclarecendo

o

funcionamento

do

cartão

de

crédito

consignado

e

defendendo

a

regularidade

da

cobrança.

Pede

o

acolhimento

das

preliminares

para

extinguir

o

processo

e,

no

mérito,

a

improcedência

da

ação,

com

condenação

da

parte

autora

por

litigância

de

má-fé.

Em

caso

de

procedência,

pleiteia

a

devolução/compensação

dos

valores,

sob

pena

de

enriquecimento

ilícito,

instruindo

a

contestação

com

as

faturas

do

cartão

de

crédito

consignado.

A

parte

autora

apresentou

impugnação,

reiterando

os

pedidos

iniciais

(Id.

166241459).

Na

fase

de

especificação

de

provas,

as

partes

requereram

o

julgamento

antecipado

do

mérito
.

O

juízo,

entretanto,

decidiu

converter

o

julgamento

em

diligência,

intimando

a

parte

requerida

a

apresentar

o

contrato

firmado

entre

as

partes

(Id.

175763591).

A

documentação

solicitada

foi

apresentada

(Id.

177751897),

com

contraditório

exercido

(Id.

182611891).

Os

autos

vieram

conclusos.

É

o

relatório.

Decido.

Por

observar

que

a

matéria

posta

em

exame

dispensa

a

produção

de

outras

provas,

com

amparo

legal

no

art.

355,

I,

do

CPC,

passo

ao

julgamento

antecipado

da

lide.

DAS

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

O

requerido

argui

sua

ilegitimidade,

ao

argumento

que

a

operação

objeto

da

lide,

em

nome

do

requerente,

foi

arrematada

ao

Banco

Pan,

atual

responsável

pela

cobrança

do

crédito

em

questão,

sendo

certo

que

cabia

ao

Banco

Cruzeiro

do

Sul

o

dever

de

observância

das

alegações

do

requerente,

estando

este

submetido

à

Teoria

do

Risco

Empresarial,

conforme

artigo

18,

e,

da

Lei

6.024/74,

já

que

o

banco

Pan

tão

somente

prosseguiu

com

as

cobranças.

Contudo,

conforme

mencionado

pela

própria

instituição

financeira,

esta

adquiriu

a

carteira

de

créditos

do

Banco

Cruzeiro

do

Sul

S/A,

e

não

demonstra

eventual

limite

de

responsabilidade

pelos

ilícitos

praticados

por

aquele,

tornando-se

parte

legitima

para

figurar

no

polo

passivo

da

presente

lide.

Até

mesmo

porque,

o

requerido

prosseguiu

com

a

relação

contratual

estabelecida

inicialmente

com

o

Banco

Cruzeiro

do

Sul

e

manteve

os

descontos,

assumiu

os

créditos

pendentes,

de

forma

que

não

há

falar

em

ilegitimidade

para

responder

à

lide
.

DA

AUSÊNCIA

DE

RECLAMAÇÃO

PRÉVIA

No

que

tange

à

alegação

de

ausência

de

pretensão

resistida,

cumpre

esclarecer

que

o

esgotamento

da

via

administrativa

não

se

constitui

em

requisito

para

o

ajuizamento

de

ação

judicial,

conforme

preceitua

o

princípio

constitucional

da

garantia

do

acesso

à

Justiça

(art.

5º,

XXXV,

da

Constituição

Federal).

Tal

princípio

assegura

que

qualquer

cidadão

possa

buscar

a

tutela

jurisdicional

para

a

solução

de

litígios,

independentemente

de

prévia

tentativa

de

resolução

administrativa.

Assim,

não

há

que

se

falar

em

exigência

de

reclamação

prévia,

uma

vez

que

a

parte

autora

está

legitimada

a

buscar

a

prestação

jurisdicional

para

a

resolução

do

conflito,

sem

que

se

dependa

de

outros

mecanismos

antes

de

recorrer

ao

Judiciário.

Portanto,

a

ausência

de

reclamação

administrativa

não

impede

a

propositura

da

presente

demanda,

sendo

legítima

a

busca

pela

tutela

jurisdicional,

como

já

reconhecido

pela

jurisprudência

pátria.

Posto

isso,

REJEITO

as

preliminares

suscitadas

e

passo

ao

exame

do

mérito.

DO

MÉRITO

DA

CONVERSÃO

DA

MODALIDA

DE

CRÉDITO

PARA

EMPRESTIMO

CONSIGNADO
.

A

autora

pleiteia

a

conversão

do

contrato

de

cartão

de

crédito

consignado

em

empréstimo

pessoal

consignado,

alegando

não

ter

sido

devidamente

informada

sobre

a

natureza

do

contrato,

o

que,

segundo

ela,

caracterizaria

uma

nulidade.

Aplica-se

à

relação

entre

as

partes

as

normas

de

proteção

e

defesa

do

consumidor,

competindo

ao

fornecedor

a

prestação

dos

devidos

esclarecimentos

ao

consumidor

quanto

ao

modo

de

pagamento

da

operação,

seus

encargos

e

seu

funcionamento,

(...)

(art.

52

do

CDC).

Entretanto,

analisando

as

provas

documentais

anexadas

pelo

banco

requerido,

especialmente

as

faturas

apresentadas,

não

há

dúvida

de

que

a

parte

autora

tinha

pleno

conhecimento

da

natureza

do

crédito

contratado,

já

que

ao

longo

do

tempo,

utilizou

regularmente

o

referido

cartão

de

crédito

para

diversas

compras

e

saques
.

Além

disso,

também

ficou

comprovado

que

valores

foram

transferidos

diretamente

para

a

conta

bancária

da

autora,

indicando

a

plena

operacionalização

do

crédito

disponibilizado.

Dessa

forma,

as

alegações

da

autora

de

desconhecimento

do

contrato,

ou

de

falta

de

informação

sobre

a

operação

contratada,

configuram-se

como

contraditórias,

pois

o

uso

reiterado

do

cartão

de

crédito,

tanto

para

compras

como

para

saques,

evidencia

que

a

autora

estava

ciente

das

condições

contratuais

pactuadas.

Logo,

não

há

que

se

falar

em

deficiência

de

informação

ou

qualquer

vício

de

consentimento

que

ensejaria

a

nulidade

do

contrato

ou

violação

dos

direitos

previstos

no

art.

52

do

CDC.

Ademais,

é

importante

ressaltar

que,

no

contexto

do

cartão

de

crédito

consignado,

o

consumidor

assume

a

responsabilidade

de

pagar

integralmente

a

fatura

do

crédito

utilizado,

de

forma

que

ao

optar

por

não

quitar

o

valor

total

da

fatura,

o

consumidor

concorda

com

a

incidência

dos

encargos

financeiros

e

correções

que

incidem

sobre

o

saldo

devedor,

como

explicitamente

indicado

nas

faturas

mensais

enviadas,

o

que

acaba

por

descaracterizar

por

completo

qualquer

alegação

de

vício

de

consentimento.

Portanto,

a

utilização

contínua

do

cartão

e

o

comportamento

da

autora,

ao

realizar

diversas

transações

financeiras

com

o

crédito

disponibilizado,

confirmam

que

a

relação

contratual

foi

firmada

de

forma

livre,

consciente

e

sem

qualquer

vício

de

consentimento
.

Dessa

forma,

uma

vez

comprovada

nos

autos

à

liberação

do

crédito

e

a

utilização

contínua

do

cartão

para

diversas

transações

ao

longo

dos

anos,

é

imperativo

que

a

contratação

seja

mantida

em

sua

forma

original,

considerando

a

inexistência

de

qualquer

irregularidade

no

pacto.

DISPOSITIVO

Diante

de

todo

o

exposto

e

de

tudo

o

que

consta

nos

autos,

com

fundamento

no

art.

487,

inciso

I,

do

Código

de

Processo

Civil,

julgo

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
.

Consequentemente,

condeno

a

parte

autora

ao

pagamento

das

custas

processuais

e

dos

honorários

advocatícios
,

fixados

em

10%

sobre

o

valor

da

causa
,

sendo,

entretanto,

a

exigibilidade

suspensa

em

razão

da

gratuidade

de

justiça

concedida

nos

autos.

Sem

custas

finais.

(...)
”

(ID.

302780887
)

(
g.n
.)

Pois

bem.

Como

visto,

a

controvérsia

cinge-se

a

respeito

da

contratação

de

empréstimo

pessoal

consignado

ou

operação

de

empréstimo

via

saque

no

cartão

de

crédito

p
el
a

parte

autor
a
.

In

casu
,

a

Apelante

nega

que

tenha

solicitado

a

contratação

de

cartão

de

crédito,

aduzindo

que

acreditava

se

tratar

de

empréstimo

consignado.

Todavia,

da

análise

dos

autos,

extrai-se

que

a

Instituição

Financeira

apelada

trouxe,

no

ID.

302780883,

cópia

da

“Ficha

Cadastral/Proposta

de

Adesão”
,

subscrita

pela

Apelante,

onde

consta

“
Solicito

a

emissão

do

cartão

MT

FOMENTO

CARD
”
,

ou

seja,

com

referência

específica

à

modalidade

de

cartão

de

crédito,

autorizando

de

forma

irrevogável

e

irretratável

a

retenção

e

desconto

de

seus

proventos

e

efetivo

repasse

de

tais

valores

à

instituição

financeira,

declarando

pleno

conhecimento

que

o

pagamento

mensal

ocorreria

no

valor

mínimo

“
indicado

no

extrato

do

MT

FOMENTO

CARD
”
,

conforme

se

vê:

Nota-se

que

é

de

fácil

compreensão

no

termo

de

adesão

contratado

que

se

trata

de

cartão

de

crédito

consignado
,

constando

informações

precisas

do

produto

contratado
,

do

valor

de

pagamento

mínimo

a

ser

descontado

mensalmente,

da

taxa

de

juros

mensal,

a

forma

de

pagamento

e

dentre

outras

informações
.

Não

bastasse

a

clareza

das

disposições

do

instrumento

de

pactuação,

a

Instituição

Financeira

ainda

trouxe

a
s

faturas

do

Cartão

de

crédito

questionado,

onde

constam,

além

de

diversos

saques

realizados

pel
a

titular,

também

o

uso

do

referido

cartão

de

crédito

em

despesas

cotidianas,

apresentando

gastos

em

estabelecimentos

como

mercados,

conveniências,

lojas

de

roupas

etc.,

a

exemplo

do

que

se

vê

do
s

recorte
s

das

faturas

com

vencimento

em

15
/0
3
/20
09

(ID.

302780864
,

p.

52
)

e

em

15/11/2014

(ID.

302780865,

p.

102
),

destacados

abaixo
:

Em

caso
s
análogos

já

decidiu

este

Sodalício
, inclusive esta mesma Câmara, em recurso de minha relatoria
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Contrato firmado pelo consumidor contém cláusulas claras, título em destaque sobre a natureza do cartão de crédito e assinatura do
demandante, sendo evidenciado seu conhecimento sobre as condições pactuadas. 5.
As faturas anexadas demonstram o uso do cartão de crédito em despesas cotidianas e a quitação dos valores, corroborando a ciência do consumidor sobre o contrato firmado
. 6. Não foi comprovada falha no dever de informação nem a existência de vício de consentimento na contratação, configurando o uso habitual do cartão pelo apelante. 7. A ausência de elementos que desconstitua a validade do contrato e a aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
fundamentam a improcedência do recurso. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1.
A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com ciência inequívoca sobre a natureza contratual, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A instituição financeira não viola o dever de informação quando fornece contrato com cláusulas claras e de fácil compreensão
." (...)” (TJMT. N.U 1012910-50.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2024, DJE 05/12/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

NULIDADE

CONTRATUAL,

RESTITUIÇÃO

E

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

-

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

NA

MODALIDADE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

COM

RESERVA

DE

MARGEM

CONSIGNÁVEL

(RMC)

-

CONJUNTO

PROBATÓRIO

QUE

DEMONSTRA

QUE

A

AUTORA

UTILIZAVA

DO

CARTÃO

PARA

COMPRAS

EM

VÁRIOS

ESTABELECIMENTOS,

ALÉM

DE

TER

EFETUADO

PAGAMENTOS

PARCIAIS

DA

FATURA

-

CIÊNCIA

DA

MODALIDADE

DE

EMPRÉSTIMO

ADQUIRIDA

E

DA

FORMA

DE

EXECUÇÃO

DO

CONTRATO

-

SENTENÇA

DE

IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA

-

RECURSO

DESPROVIDO.

Tratando-se

de

contratação

na

modalidade

de

cartão

de

crédito

com

desconto

na

folha

de

pagamento

do

consumidor,

não

havendo

prova

da

indução

a

erro

ou

de

onerosidade

excessiva,

notadamente

na

hipótese

em

que

a

autora

utilizava

do

cartão

para

realização

de

compras

em

vários

estabelecimentos,

inviável

falar-se

na

aplicação

dos

juros

remuneratórios

incidentes

sobre

operações

de

empréstimos

consignados.”

(TJMT.

N.U

1018786-37.2021.8.11.0041,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Privado,

Rel.

Desa.

Antonia

Siqueira

Goncalves,

3ª

Câmara

de

Direito

Privado,

j.

01/02/2023,

DJe

06/02/2023)

(
g.n
.)

Com

isso,

os

documentos

apresentados

pelo

apelado

BANCO

PAN

S/A

demonstram

que

a

Apelante

possuía

conhecimento

de

que

se

tratava

de

um

cartão

de

crédito

consignado
.

Assim,

tem-se

que

não

procede

a

alegação

d
a

parte

autor
a

de

que

não

contratou

ou

recebeu

qualquer

informação

sobre

a

modalidade

contratada
.

Nestes

termos,

não

se

afigura

razoável

e

tampouco

de

boa-
fé

a

A
utor
a
/
A
pelante

ter

contratado

o

citado

o

cartão

de

crédito

consignado,

ocasião

em

que

foi

liberado

o

crédito

e,

depois
,

vir

acionar

o

Poder

Judiciário

para

pleitear

a

nulidade

do

contrato,

a

restituição

de

valores

e

a

condenação

do

apelado

ao

pagamento

de

indenização

por

danos

morais,

sob

a

alegação

de

ter

sido

enganad
o
.

Com

efeito,

é

cediço

que

em

nosso

ordenamento

jurídico

há

vedação

a
o

comportamento

contraditório,

consubstanciado

na

máxima

venire

contra

factum

proprium
.

O

eminente

Ministro

Ruy

Rosado

de

Ag
uiar, no voto proferido no REsp
n
.
95.539/SP,

salientou

que
“
[...]

O

Direito

moderno

não

compa
ctua com o
venire
contra
factum

proprium
,

que

se

traduz

como

exercício

de

uma

posição

jurídica

em

contradição

com

o

comportamento

assumido

anteriormente

(Menezes

Cordeiro,

Da

Boa-Fé

no

Direito

Civil,

742).

Havendo

real

contradição

entre

dois

comportamentos,

significando

a

segunda

quebra

injustificada

da

confiança

gerada

pela

prática

do

primeiro,

em

prejuízo

da

contraparte,

não

é

admissível

dar

eficácia

à

conduta

posterior
”

(STJ,

4ª

Turma,

REsp

nº

95539/SP,

DJ

de

14/10/1996).

Porta
nto,

se

restou

evidenciado

que

a

parte

A
utor
a

se

beneficiou

do

contrato

de

reserva

de

margem

consignável,

mediante

termo

de

adesão,

com

a

devida

autorização/aquiescência

para

desconto

em

folha

de

pagamento,

bem

como

utilização

do

cartão,

à

espécie,

descabe

falar

em

vício

de

consentimento

quando

da

contratação.

Nesse

sentido:

“APELAÇÃO.

AÇÃO

ANULATÓRIA

C/C

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO.

CONSUMIDOR.

CARTÃO

DE

CRÉDITO

CONSIGNADO
.

FALHA

NA

INFORMAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFETIVA

CONTRATAÇÃO

E

UTILIZAÇÃO

DOS

SERVIÇOS.

VENIRE

CONTRA

FACTUM

PROPRIUM
.

PROIBIÇÃO.

DESCONTO

DO

VALOR

MÍNIMO

DA

FATURA.

PREVISÃO

LEGAL

E

CONTRATUAL.

TAXAS

DE

JUROS.

EXORBITÂNCIA.

NÃO

COMPROVAÇÃO.

1.

Não

há

que

se

falar

em

julgamento

extra

ou

ultra

petita

quando

o

magistrado

não

ultrapassa

o

marco

imposto

pelas

partes,

decidindo

a

demanda

nos

limites

em

que

foi

proposta.

2.

Decretada

a

revelia,

a

presunção

da

veracidade

é

relativa,

uma

vez

que

não

induz

obrigatoriamente

à

procedência

do

pedido

inicial,

que

dependerá

do

exame

pelo

magistrado

de

todas

as

evidências

e

provas

dos

autos.

3.

O

julgamento

de

recurso

interposto

em

processo

enquadrável

na

alçada

dos

Juizados

Especiais,

mesmo

quando

realizado

por

Turma

do

Tribunal

de

Justiça,

deve

ser

orientado

pelos

critérios

da

Lei

n.9.099/95:

simplicidade,

informalidade,

economia

processual

e

celeridade.

Basta

que

a

decisão

tenha

indicação

suficiente

dos

elementos

do

processo,

com

fundamentação

sucinta

e

parte

dispositiva.

4.

As

instituições

bancárias

submetem-se

aos

ditames

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor

(STJ,

Súmula

297).

5.

Comprovado

que

todas

as

condições

e

características

da

modalidade

do

ajuste

foram

expressamente

informadas

ao

consumidor,

afasta-se

a

alegação

de

falha

no

dever

de

informação.

6.

Ante

a

proibição

do

venire

contra

factum

proprium
,

não

pode

o

devedor,

depois

de

contratar

e

receber

o

crédito

integralmente

em

sua

conta,

aguardar

mais

de

quatro

anos

para

alegar

vício

de

vontade

na

formação

do

contrato,

sem

consignar

qualquer

valor

em

juízo.

7.

Diante

da

autorização

legal

(Lei

nº

10.820/2003,

alterada

pela

Lei

nº

13.172/2015)

e

previsão

contratual,

não

há

ilegalidade

no

desconto

em

folha

do

valor

mínimo

da

fatura

do

cartão

de

crédito,

sobretudo

porque

o

consumidor

usufruiu

do

serviço

contratado.

8.

A

taxa

de

juros

praticada

em

operação

diferente

da

contratada

pelo

consumidor

não

pode

servir

como

parâmetro

a

justificar

o

reconhecimento

de

abusividade

da

taxa

de

juros

efetivamente

contratada.

9.

R
ecurso

conhecido

e

não

provido.
”

(TJDF,

AC.

07006145720218070001,

Rel
.

Des.

Diaulas

Costa

Ribeiro
,

8ª

Turma

Cível,

j.

11/11/2021,

DJ
e

23/11/2021)

(
g.n
.)

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

ORDINÁRIA

C/C

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO

E

DANOS

MORAIS.

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

NA

MODALIDADE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

COM

RESERVA

DE

MARGEM

CONSIGNÁVEL

(RMC).

CONJUNTO

PROBATÓRIO

QUE

DEMONSTRA

QUE

A

AUTORA

UTILIZOU

DO

CARTÃO

PARA

COMPRAS.

CIÊNCIA

DA

MODALIDADE

DE

EMPRÉSTIMO

CONTRATADO.

REGULARIDADE

DOS

DESCONTOS

POR

LONGO

PERÍODO.

VEDAÇÃO

DO

COMPORTAMENTO

CONTRADITÓRIO.

VENIRE

CONTRA

FACTUM

PROPRIUM.

AUSÊNCIA

DE

VÍCIO

DE

CONSENTIMENTO.

SENTENÇA

REFORMADA.

RECURSO

PROVIDO.

I

-

Não

há

que

se

falar

em

indução

a

erro

do

consumidor

na

contratação

quando

demonstrado

a

utilização

efetiva.

Havendo

a

comprovação

da

contratação

mediante

a

juntada

de

contrato

assinado,

o

qual

autoriza

os

descontos

relativos

ao

empréstimo,

a

improcedência

se

impõe,

não

havendo

se

falar

em

violação

ao

direito

de

informação.

Diante

de

provas

da

adesão

com

autorização

expressa

para

desconto

em

folha

de

pagamento,

descabe

alegação

de

ato

ilícito

praticado

pela

instituição

financeira,

a

ensejar

o

dever

de

indenizar.

Ausente

qualquer

vício

na

contratação,

não

há

que

se

falar

em

devolução

de

valores

e,

em

indenização

por

danos

morais.

II

-

Sentença

reformada.

Recurso

conhecido

e

provido.
”

(
TJMT.

N.U

1002928-85.2020.8.11.0045,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Privado,

Rel.

Desa.

Nilza

Maria

Possas

de

Carvalho
,

1ª

Câmara

de

Direito

Privado,

j.

25/06/2024,

DJ
e

26/06/2024)

(
g.n
)

Outrossim,

vale

destacar

que

é

inconcebível

o

consumidor

buscar

a

equiparação

das

taxas

de

juros

cobrados

no

contrato

de

cartão

de

crédito

às

de

outras

operações

comuns,

ou

alegar

abusividade

das

taxas
,

uma

vez

que

a

garantia

de

recebimento

perdura

somente

no

lapso

autorizado

de

desconto

do

mínimo.

Destarte,

não

se

verificando

no

caso

o

alegado

vício

de

consentimento

do

autor
,

afigura-se

válido

e

eficaz

o

contrato

firmado

entre

as

partes,

razão

pelo

qual

a

manutenção

da

sentença

proferida

na

origem

é

medida

que

se

impõe.

Por

fim,

constato

que

igualmente

não

merece

guarida

a

pretendida

revogação

da

gratuidade

da

justiça

formulada

pelo

Apelante,

uma

vez

que

o

Apelado

não

demonstrou

que

houve

alteração

na

capacidade

financeira

da

autora

para

justificar

a

revogação

do

benefício

concedido

no

início

da

lide,

cujos

efeitos

se

estendem

a

todas

as

instâncias

e

atos

processuais

(STJ,

EDcl

no

AgRg

no

AREsp

582062/PR)
.

Diante

d
o

exposto,

NEGO

PROVIMENTO

ao

r
ecurso

de

a
pelação

c
ível

interposto

por

ILDA

DE

ALMEIDA

CZARNOBAY
,

mantendo

incólume

a

sentença,

por

estes

e

por

seus

próprios

fundamentos
.

Por

conseguinte,

nos

termos

do

art.

85,

§

11,

do

CPC,

majoro

a

condenação

em

honorários

advocatícios

de

10%

para

1
5
%

(
quinze

por

cento)
,

mantida

a

suspensão

da

exigibilidade,

por

se

trata
r

de

beneficiária

da

justiça

gratuita

(
art.

98,

§

3º,

do

CPC
)
.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025